Tribunal: STF
Processo: RE 1418388
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação promovida por servidor público municipal visando o pagamento de diferenças de horas extras e de adicional noturno – Valores supostamente devidos são anteriores ao ano de 2012, ou seja, período em que o regime jurídico aplicado aos servidores públicos do Município de Guarujá era celetista - Decisão agravada que declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Inadmissibilidade – Conhecimento do recurso tendo em vista o entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, segundo o qual ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT Tema nº 988) – Competência da Justiça Comum para julgamento da causa - Decisão reformada – Precedentes – Recurso provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 12). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 114, I, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação sobre verbas referentes ao período em que os servidores do Município de Guarujá estavam submetidos ao regime celetista.



    Em razão do julgamento do ARE 1.001.075-RG/PI (Tema 928 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi remetido a este Tribunal. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 928 da Repercussão Geral (ARE 1.001.075-RG/PI, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), conforme se verifica na ementa do aludido precedente:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (grifei).



     
 Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR: VERBAS REMUNERATÓRIAS TRABALHISTAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO PELO VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.356.294-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidores celetistas. URP de fevereiro/1989. Incompetência da Justiça Federal. 3. Esta Corte assentou que compete à Justiça do Trabalho conhecer das lides quanto a direito originado durante o período celetista do vínculo de servidores com a Administração Pública. Tema 928. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão de pontos relevantes na fundamentação. Tema 339. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.123.774-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) a fim de, conforme entendimento firmado no Tema 928 da Repercussão Geral, reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento deste processo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator